Tribunal: TCU
Processo: 034.636/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL PENSÃO MILITAR. MELHORIA CONCEDIDA AO MILITAR REFORMADO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais as pensões militares instituídas em favor das sras. Lizandra de Vargas Serpa e Maria Cecília Santos Paes e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. 9.4. esclarecer à origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do RITCU, que as concessões de pensão poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.